Tribunal: TJDFT
Processo: 0745833-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR 21. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que se discute a manutenção da suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) pela Câmara de Uniformização do Tribunal.
2. Não há necessidade de se manter a suspensão, pois esta Corte já tem aplicado o precedente vinculante em inúmeros processos análogos. O IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000) foi julgado pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça em 19.8.2024, estando pendentes de apreciação os embargos de declaração. Todavia, os embargos de declaração opostos não têm efeito suspensivo (art. 1.026 do CPC) e não houve nova ordem de suspensão dos processos afetados pelo tema em discussão.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.